Tribunal: TJMT
Processo: 1025013-09.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025013-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GAHYVA, NASCIMENTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.443.912/0001-57 (APELANTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), DIEGO CURADO JARDINI - CPF: 031.295.071-32 (APELADO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), VELOZ AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 01.561.590/0001-94 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO COM A DECISÃO DE SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, abatimento de preço e indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de prova pericial acerca da preexistência de vício oculto em veículo usado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da existência de vício oculto e da responsabilidade solidária dos apelados;
(ii)
condenação ao abatimento proporcional de 30% do preço pago e ressarcimento de danos materiais relativos a consertos;
(iii)
fixação de indenização por danos morais;
(iv)
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença incorreu em contradição ao julgar a lide contra o consumidor por falta de prova técnica, após ter invertido o ônus probatório no saneamento;
(ii)
aferir a existência de vício oculto e a responsabilidade solidária do proprietário vendedor e da revendedora intermediária;
(iii)
definir o cabimento de danos materiais e morais à pessoa jurídica adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova operada na fase de saneamento constitui regra de instrução que vincula o julgamento da lide, e deve ser observada pelo juízo no momento de decidir, sob pena de violação à segurança jurídica.

5. Revela-se contraditória a sentença que impõe derrota ao consumidor pela ausência de prova pericial cujo ônus pertencia ao fornecedor, notadamente quando o próprio juízo declarou a perícia impraticável em razão da venda do bem a terceiro, o que atrai o julgamento com base nos demais elementos dos autos sob a ótica da inversão fixada.

6. O sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor se aplica a produtos usados e impõe ao fornecedor o dever de entregar bem adequado ao uso por prazo compatível com sua vida útil, de sorte que a ocorrência de defeitos graves, como motor fundido apenas quatro meses após a compra com falhas iniciadas no segundo dia de uso, caracteriza vício oculto preexistente.

7. O proprietário vendedor e a loja que intermediou a negociação com proveito econômico integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, mediante a aplicação conjunta dos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A alienação do veículo no curso do processo impede a rescisão contratual, mas autoriza o abatimento proporcional de 30% sobre o preço de aquisição e o ressarcimento dos gastos comprovados com peças e serviços mecânicos, com amparo no artigo 18, § 1º, inciso III, do CDC, para restabelecer o equilíbrio patrimonial da relação.

9. O dano moral da pessoa jurídica exige a demonstração de ofensa à honra objetiva, reputação ou imagem perante o mercado, nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, de sorte que o vício em produto usado, sem prova de abalo à credibilidade empresarial da compradora, não gera o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para declarar a existência de vício oculto e condenar solidariamente os apelados ao abatimento de R$ 27.000,00
sobre o
preço do bem
, e ao pagamento de R$ 13.058,08 por danos materiais, com os acréscimos legais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6º, VIII, art. 7º, parágrafo único, art. 14, § 3º, II, art. 18, § 1º, III; CPC - art. 85, § 11 e § 14, art. 86.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 227, REsp n. 1.661.913, AgInt no AREsp n. 2.162.083, EDcl no REsp n. 1.856.491; TJMT - ApCiv n. 1009036-55.2022.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
GAHYVA
,
NASCIMENTO & CIA LTDA
., contra sentença do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por danos materiais e morais n. 1025013-09.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
VELOZ AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e
DIEGO CURADO JARDINI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente expôs que adquiriu do requerido
Diego Curado Jardini
, por meio da empresa requerida,
Veloz Automóveis Comércio de Veículos Eireli
, o veículo
Fiat Toro Freedom AT
, placa ZN8A20, ano/modelo 2017/2017, cor prata, em 09/dezembro/2021, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) (id. 356044451).

Narrou que o bem apresentou problemas já no segundo dia após a compra; que em 30/dezembro/2021 queimou a junta do cabeçote, cujo reparo foi custeado pelo vendedor; e que em 15/janeiro/2022, ao retirar o veículo da oficina, foram necessárias novas substituições de peças.

Acrescentou que em 02/fevereiro/2022 surgiu defeito no ar-condicionado e que, em abril/2022, o veículo precisou de reparos na injeção eletrônica nos dias 4 e 6.

Relatou que, uma semana depois, em 11/abril/2022, o veículo parou de funcionar em plena via pública e foi levado de guincho à oficina, onde se constatou o péssimo estado do motor (fundido) e a presença de uma chave de fenda em seu interior.

Aduziu que o defeito é de difícil constatação pelo consumidor médio e que o vendedor afirmara, à época da negociação, que o bem estava em perfeitas condições.

Requereu a rescisão contratual com devolução do valor pago pelo veículo (R$ 90.000,00), a indenização pelas despesas de manutenção (R$ 13.058,08), ou, alternativamente, abatimento de 30% no preço (R$ 27.000,00) acrescido dos mesmos danos materiais, além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus da prova.

Em
contestação
, o requerido
Diego Curado Jardini
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial, e sustentou que vendeu o veículo à requerida
Veloz Automóveis
, e não diretamente ao requerente, razão pela qual a responsabilidade pelas garantias legais e contratuais seria da pessoa jurídica revendedora (id. 356044856).

Dessa forma, requereu a denunciação à lide da empresa requerida.

No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação com pessoa física que não exerce o comércio de veículos, apontou culpa exclusiva do consumidor por mau uso e negligência ao conduzir o bem com temperatura elevada sem observar os indicadores de painel, e atribuiu os danos subsequentes à imperícia do mecânico escolhido pelo próprio requerente.

Questionou a verossimilhança da alegação relativa à chave de fenda no motor, e alegou que o objeto foi localizado após o desmonte realizado por aquele profissional.

Refutou, por fim, o cabimento dos danos morais, por entender configurado mero aborrecimento.

Por sua vez, a requerida
Veloz Automóveis Comércio de Veículos Eireli
, em sua
contestação
, confirmou ter intermediado a venda do veículo pertencente ao requerido
Diego Curado Jardini
, e afirmou que o bem foi aprovado em inspeção realizada pelo próprio comprador antes da conclusão do negócio (id. 356044878).

Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova, por ausência dos requisitos legais, e defendeu que os problemas mecânicos surgidos constituem dissabor comum a qualquer comprador de veículo usado, sem repercussão moral indenizável.

Assim, pugnou pela improcedência da rescisão contratual, e registrou que o bem já havia sido alienado a terceiro pelo próprio requerente.

A requerente apresentou
réplicas às contestações
de ambos os requeridos.

Em relação à defesa de
Diego Curado Jardini
, refutou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º), esclareceu que o mecânico responsável pelo primeiro reparo foi indicado pela própria oficina e reiterou os termos da petição inicial (id. 356044860).

Quanto à contestação de
Veloz Automóveis
, consignou que a própria requerida corroborou os fatos narrados na inicial ao confirmar a intermediação da venda, os defeitos surgidos logo após a compra e o custeio do primeiro reparo pelo requerido
Diego Curado Jardini
.

Acrescentou que o impedimento de utilizar livremente o veículo causou prejuízos à atividade empresarial da requerente, o que configura dano à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, em ambas, a rejeição das defesas apresentadas e a procedência integral dos pedidos iniciais.

A
decisão saneadora
rejeitou as preliminares arguidas pelos requeridos, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à
Veloz Automóveis
por ausência de prova de hipossuficiência, fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da requerente e indeferiu a produção de prova pericial, por se encontrar o veículo na posse de terceiro alheio à lide (id. 356044890).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas arroladas pelos requeridos, entre elas Ademar Lopes de Araújo e Artur Diego da Cruz (id. 356044912).

A
sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 356044927).

O juízo de primeiro grau consignou que, conquanto tenha sido reconhecida a relação de consumo, o vício oculto não ficou comprovado de forma suficiente, pois as fotografias apresentadas nos autos não identificam com clareza a presença da chave de fenda no motor, nem permitem inferir se o objeto já ali se encontrava ao tempo da venda.

Registrou que a testemunha Ademar Lopes de Araújo declarou que o veículo não apresentava ruídos nem problemas no momento da transação, e que a ausência de revisões pelo fabricante entre 2020 e 2021 poderia indicar falta de manutenção adequada.

Ponderou que a requerente alienou o bem a terceiro no curso do processo, o que inviabilizou a perícia técnica, e que a inversão do ônus probatório não desonera o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

Concluiu que os defeitos apresentados podem decorrer de desgaste natural ou mau uso, e afastou o pedido de danos morais por ausência de fato ilícito demonstrado.

Assim, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso (id. 356044928).

Nas
razões recursais
, a apelante alega que o vício oculto ficou demonstrado pelas falhas reiteradas desde os primeiros dias de uso, pelas despesas com manutenção e pela constatação de grave comprometimento do motor, o que afasta a tese de mero desgaste natural acolhida na sentença recorrida (id. 356044928).

Aduz violação aos deveres de boa-fé objetiva e informação, pois o bem foi anunciado como em perfeitas condições.

Diante disso, requer o provimento integral do recurso.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, por reputá-los desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

Em sede de
contrarrazões
, ambos os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

O apelado
Diego Curado Jardini
sustenta que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, que as alegações de vício preexistente são inconclusivas ante a ausência de laudo técnico e a alienação do bem a terceiro, e que a inversão do ônus da prova não se aplica por falta de demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança (id. 356044933).

A apelada
Veloz Automóveis Comércio de Veículos Eireli
acrescenta que a apelante inviabilizou a perícia ao consertar e alienar o bem antes de sua realização, invoca precedente do TJMT no sentido de que a destruição da prova pelo autor obsta a condenação do réu (id. 356044932).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da existência de vício oculto no veículo
Fiat Toro Freedom AT
, ano/modelo 2017/2017, adquirido pela apelante em 09/dezembro/2021 pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e na verificação de eventual contradição na sentença recorrida, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora na decisão de saneamento, porém fundamentou a improcedência na ausência de prova técnica pericial que, por força daquela mesma inversão, incumbia aos apelados produzir.

O recurso comporta parcial acolhimento.

VÍCIO OCULTO E ÔNUS DA PROVA

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Em seu § 1º, o dispositivo contempla as alternativas postas à disposição do consumidor quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias:
(i)
a substituição do produto,
(ii)
a restituição da quantia paga ou
(iii)
o abatimento proporcional do preço.

Essa responsabilidade abrange os produtos usados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.661.913/MG, firmou o entendimento de que o sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias legais, de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independentemente da vontade do fornecedor ou de termo específico.

A responsabilidade do fornecedor, nesse contexto, conjuga os critérios da funcionalidade do produto e da vida útil do bem, e cabe ao fornecedor o dever de inserir no mercado de consumo produto adequado ao uso, ainda que segundo a sua própria qualidade da coisa usada, por um prazo mínimo compatível com essa vida útil (STJ, REsp n. 1.661.913/MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 20/10/2020).

Além disso, a questão do ônus da prova assume, no presente caso, relevância central.

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista nesse dispositivo constitui regra de instrução, e não regra de julgamento, de modo que a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou, quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de produzir suas provas (STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, Relator Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 24/10/2022).

Dessa qualificação como regra de instrução decorre uma consequência lógica inafastável: uma vez invertido o ônus, é a parte que o recebe – no caso, os fornecedores – quem deve produzir a prova.

Se essa prova não é produzida, as consequências processuais da não produção recaem sobre a parte onerada, e não sobre a parte que foi desonerada pela decisão judicial.

Assentadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau, na decisão de saneamento, reconheceu expressamente a relação de consumo estabelecida entre as partes (id. 356044890).

Mais relevante, deferiu a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, combinado com o artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, e consignou que caberia aos apelados a prova de que o veículo foi vendido sem o vício oculto alegado ou de que a falha se deu por mau uso ou imperícia de terceiro.

Importa registrar que essa inversão foi determinada antes da fase instrutória, em decisão de saneamento não impugnada por qualquer das partes.

Trata-se, portanto, de decisão que estabilizou a distribuição do ônus probatório para o caso concreto, vinculando o próprio juízo prolator.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, ao fundamento de que o veículo já havia sido alienado pela parte autora a terceiro estranho à lide, o que tornava a diligência impraticável.

A impossibilidade de realização da perícia, portanto, foi reconhecida pelo próprio juízo singular como circunstância objetiva e definitiva, que alcançava ambas as partes.

Sucede que a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou a derrota da apelante precisamente na ausência de prova pericial que pudesse atestar a existência do vício e sua preexistência à venda.

Esse fundamento revela contradição com a decisão de saneamento proferida pelo mesmo juízo, e isso por duas razões.

Em primeiro lugar, o ônus de provar a inexistência do vício foi atribuído aos apelados pela inversão, de modo que fundamentar a improcedência na ausência de prova pericial que a apelante não tinha o ônus de produzir equivale a ignorar a inversão determinada no saneamento.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, como regra de instrução, vincula o julgamento, pois, se a parte onerada não se desincumbe do encargo, a consequência processual é a presunção de veracidade das alegações da parte desonerada, e não a sua derrota.

Em segundo lugar, a impossibilidade de realização da perícia foi declarada pelo próprio juízo de primeiro grau.

Ora, se a prova pericial era impraticável para ambas as partes, o juízo deveria ter julgado com base nas demais provas dos autos e aplicado a regra de distribuição do ônus que ele mesmo fixou.

Exigir da apelante uma prova que o próprio juízo declarou impossível, quando o ônus dessa prova não lhe pertencia, configura contradição insuperável.

Corrobora essa conclusão o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual, deferida a inversão do ônus da prova, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência do vício no momento da venda ou a culpa do consumidor, encargo do qual, no caso concreto, os apelados não se desincumbiram (TJMT, ApCiv n. 1009036-55.2022.8.11.0015, Relator Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

À luz desse entendimento, cumpre verificar as provas efetivamente produzidas por cada parte.

Na hipótese, os apelados não apresentaram nenhuma prova técnica de inexistência do vício ou de culpa da consumidora.

O apelado
Diego Curado Jardini
se limitou a alegar em audiência que o veículo nunca apresentou problemas enquanto era de sua propriedade e que realizava manutenções periódicas.

A testemunha da empresa apelada, Ademar Lopes de Araújo, por sua vez, declarou que o veículo não apresentava barulho ou ruído no motor no momento da transação.

A seu turno, a apelada
Veloz Automóveis
, confirmou ter intermediado a venda e alegou que o veículo foi inspecionado e aprovado pela apelante antes da compra.

Essas alegações, entretanto, são insuficientes para o cumprimento do ônus que lhes foi atribuído.

A prova de que o veículo não possuía vício oculto no momento da venda exigiria elementos técnicos capazes de afastar a hipótese de defeito preexistente, e não apenas declarações genéricas de que o produto funcionava adequadamente.

O depoimento de testemunha que afirma a ausência de ruídos no motor, embora constitua indício, não equivale a prova técnica de inexistência de vício oculto, especialmente quando a própria natureza desse vício é a de não ser perceptível por inspeção superficial.

Em contrapartida, os elementos probatórios produzidos pela apelante conferem robusta verossimilhança às suas alegações, pois o veículo apresentou defeitos desde o segundo dia após a aquisição.

Em 30/dezembro/2021, apenas 21 (vinte e um) dias após a compra, houve queima da junta do cabeçote, defeito de tamanha gravidade que o próprio apelado
Diego Curado Jardini
arcou com os custos do reparo, conduta que constitui reconhecimento implícito da anormalidade do problema.

Nos meses seguintes, sucederam-se novas avarias: troca de peças em 15/janeiro/2022, defeito no ar-condicionado em 02/fevereiro/2022 e reparos na injeção eletrônica nos dias 04 e 06/abril/2022.

Por fim, em 11/abril/2022, aproximadamente 4 (quatro) meses após a compra, constatou-se que o motor havia fundido, com a presença de objeto estranho (chave de fenda) em seu interior.

A reiteração de defeitos graves em componentes essenciais do veículo, com início no dia seguinte à aquisição, constitui forte indício de que o produto já possuía vício no momento da tradição.

A regra de experiência comum indica que um motor não funde espontaneamente em quatro meses de uso regular, sem causa subjacente preexistente.

Igualmente não prospera a tese de que a ausência de revisões em concessionária nos anos de 2020 e 2021 indicaria falta de manutenção pela adquirente, pois o veículo foi adquirido pela apelante somente em dezembro/2021, de modo que a ausência de revisões anteriores à compra constitui, a rigor, circunstância imputável ao período em que o produto estava sob a posse dos próprios apelados, e não da compradora apelante.

Superadas essas questões, no que toca à responsabilidade solidária, a cadeia de fornecimento ficou devidamente caracterizada.

No caso, o apelado
Diego Curado Jardini
era o proprietário do veículo, que o repassou à loja apelada,
Veloz Automóveis
, a qual intermediou a negociação e o revendeu à apelante, com lucro na operação.

A loja apelada conduziu a transação, disponibilizou o produto e recebeu o pagamento.

Ambos, dessa forma, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelo vício, nos termos do artigo 18 combinado com o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurado o vício oculto e a responsabilidade solidária dos apelados, impõe-se definir a extensão da reparação devida.

Nesse particular, a apelante formulou pedido alternativo de abatimento proporcional do preço, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do veículo, equivalente a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), expressamente prevista no artigo 18, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que o veículo já foi alienado a terceiro, o que inviabiliza a restituição do produto para fins de rescisão contratual, e que o vício comprometeu significativamente a funcionalidade e o valor do automóvel, o abatimento proporcional do preço constitui a medida mais adequada ao caso concreto.

Acolhe-se, portanto, o pedido de abatimento no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor de aquisição, equivalente a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

DANOS MATERIAIS

Além do abatimento, a apelante comprovou, por meio de notas fiscais e recibos juntados aos autos, despesas com reparos no veículo no montante de R$ 13.058,08 (treze mil e cinquenta e oito reais e oito centavos) (ids. 356044458, 356044459, 356044460 e 356044461).

Esses valores correspondem a gastos com peças e serviços mecânicos realizados entre dezembro/2021 e abril/2022, período no qual o veículo apresentou os sucessivos defeitos acima descritos.

Quanto ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) despendido pelo apelado
Diego Curado Jardini
para o primeiro reparo (queima da junta do cabeçote em 30/dezembro/2021), cumpre esclarecer que esse montante não está incluído na quantia pleiteada pela apelante.

A apelante afirmou na petição inicial que o apelado arcou com esse custo separadamente, e o próprio apelado
Diego Curado Jardini
confirmou essa informação em contestação.

Não há, portanto, valores a deduzir.

Dessa forma, os danos materiais decorrentes dos reparos realizados pela apelante encontram nexo de causalidade direto com o vício oculto do veículo e devem ser integralmente ressarcidos pelos apelados, de forma solidária.

DANOS MORAIS

A pretensão de indenização por danos morais, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a apelante é pessoa jurídica e, embora a Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça admita que possa sofrer dano moral, essa possibilidade está condicionada à demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, à comprovação de abalo à imagem, à reputação ou à credibilidade da empresa perante terceiros.

No caso dos autos, porém, a apelante não demonstrou que os problemas mecânicos do veículo tivessem causado prejuízo à sua imagem empresarial ou à sua credibilidade no mercado.

A situação narrada, ainda que configure vício do produto com repercussão patrimonial significativa, permanece circunscrita à esfera contratual e não transborda para a dimensão da honra objetiva da pessoa jurídica.

Ausente, portanto, a prova de abalo concreto à imagem ou à credibilidade empresarial, o dano moral não se configura.

Mantém-se, nesse ponto, a improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GAHYVA
,
NASCIMENTO & CIA LTDA
. para reformar a sentença recorrida e:
(i)
reconhecer a existência de vício oculto no veículo
Fiat Toro Freedom AT
, ano/modelo 2017/2017, placas PZN8A20, adquirido em 09/dezembro/2021;
(ii)
condenar os apelados
DIEGO CURADO JARDINI
e
VELOZ AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
, solidariamente, ao pagamento de abatimento proporcional do preço no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), correspondente a 30% (trinta por cento) do preço de aquisição, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data da compra (09/12/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
(iii)
condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.058,08 (treze mil e cinquenta e oito reais e oito centavos), com correção monetária pelo IPCA desde os respectivos desembolsos e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, nos mesmos termos.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 20% em favor dos patronos de
DIEGO CURADO JARDINI
e
VELOZ AUTOMÓVEIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
e 80% em favor dos patronos de
GAHYVA
,
NASCIMENTO & CIA LTDA
., vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil).

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, Relator Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026